Tribunal: TCU
Processo: 035.071/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 52/2025-2a Câmara, em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do ex-prefeito de Tutóia/MA, referente à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Adesão 299861.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Raimundo Nonato Abraão Baquil em face do Acórdão 52/2025-TCU-Segunda Câmara , decisão em que este Colegiado apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do ex-prefeito de Tutóia/MA (gestão 2009-2012), referente à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Adesão 299861. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei no 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Raimundo Nonato Abraão Baquil e, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. reduzir o valor do débito imputado no subitem 9.2. do Acórdão 52/2025-TCU-Segunda Câmara para os valores a seguir especificados: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/3/2013 201.389,26 22/11/2013 211.988,70 9.3. reduzir o valor da multa aplicada no subitem 9.3. do Acórdão 52/2025-TCU-Segunda Câmara para R$ 80,000,00 (oitenta mil reais); e 9.4. comunicar esta decisão ao embargante e ao Ministério do Trabalho e Emprego.